Tribunal: TJDFT
Processo: 0775911-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e civil. Recurso Inominado. Ação de indenização por danos morais. Publicação em rede social. Liberdade de expressão. Abuso. Ausência. Imunidade parlamentar. Danos morais. Inocorrência. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar que a parte Ré promova a imediata exclusão, no prazo de 48 horas, sob pena de pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00, a postagem referente ao conteúdo a seguir transcrito: “Pera aí. Querem destruir a minha amiga Michelle Bolsonaro politicamente e ‘quiçá de outras formas’. Que formas seriam essas? Isso é uma ameaça de morte? Mas não era esse o povo do amor? Amor nada, é puro ódio. Não adianta tentarem calar e ameaçar de morte Michelle Bolsonaro. Ela é uma mulher de Deus, fiel aos seus princípios e toca o coração das pessoas porque fala a verdade. Isso não pode ficar impune. Os participantes dessa "live" precisam explicar o que quiseram dizer com ‘quiçá de outro jeito’. Eu vou acompanhar este episódio de perto. A minha amiga Michelle não está sozinha.” e b) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 crescidos de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (11/01/2024 - data em que ocorreu a publicação), nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
2. Em suas razões recursais (ID 70563505), a ré, ora recorrente, alega que o embate havido entre as partes é próprio da política e que a Recorrida utilizou termos extremamente bélicos para atacar uma pessoa pública e recebeu apenas uma crítica em tom de pergunta por parte da Recorrente, sem qualquer intenção de caluniar quem quer que seja, pois não lhe atribuiu a prática de nenhum ato criminoso, apenas a questionou e sua fala não pode ser retirada de contexto. Diz que seu questionamento não existiria se a Recorrida não tivesse dito que é preciso encontrar uma forma para destruir Michelle Bolsonaro. o. Afirma que, na verdade, a sua fala foi retirada do contexto e que o destaque dado ao trecho referido da fala é fake News. Argumenta que o juiz sentenciante, ao qualificar a postagem da Recorrente como caluniosa, lhe atribuiu a prática de um crime contra a honra e, até o presente momento, a Recorrida parece não ter sentido sua honra ofendida, pois não ajuizou qualquer ação de natureza penal em desfavor da Recorrente. Aponta que é óbvio que a Recorrente não teve a menor intenção de caluniar a Recorrida, pois sua fala foi permeada de cuidado com a sua amiga pessoal, Michelle Bolsonaro, que é esposa de um homem que foi esfaqueado em praça pública. Expõe que a Recorrida afirmou em uma rede social, cujo perfil possui mais de 340 mil seguidores, que é preciso arrumar um jeito de destruir Michelle Bolsonaro politicamente e, quiçá de outras formas. Afirmar a intenção de destruir alguém, ainda segundo a recorrente, é um ato de extrema violência, e qualquer um pode interpretar que essa chamada pública para a destruição de alguém pode incluir matar. Conclui que não se configura calúnia e que o seu objetivo foi o de perquirir se a destruição pregada incluiria uma ameaça de morte, questionamento perfeitamente compreensível no contexto do presente processo. Aduz que, em um ambiente político extremamente polarizado, a Recorrida assumiu o risco de ser criticada e firmemente cobrada ao dizer que a esquerda precisa buscar um meio para destruir a Senhora Michelle Bolsonaro, pois o verbo destruir é extremamente agressivo e incentiva o ódio dos adeptos da esquerda contra uma pessoa da direita, comportamento que deve ser firmemente reprovado. Aponta que a postagem da Recorrente não foi caluniosa, pois sua postagem foi feita em tom de cobrança de explicações, de pergunta. Alega que o descontentamento manifestado pela Recorrente não ultrapassou os parâmetros da razoabilidade, especialmente, se levado em consideração que a Recorrente conclamou a militância nacional de esquerda para bolarem um plano de destruir a Senhora Michelle Bolsonaro. Um outro aspecto que merece ser destacado, prossegue a recorrente, é a completa ausência de comprovação do suposto abalo sofrido pela Recorrida, eis que as meras cobranças que sofrera por sua irresponsável fala não ultrapassam o campo do mero dissabor. Destaca que, decorrente da liberdade de expressão constitucionalmente garantida, a Recorrente está igualmente amparada pelo manto da sua imunidade parlamentar, já que é Senadora da República, cuja garantia está inserta no art. 53, da Constituição Federal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a determinação da reforma da sentença, no sentido de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que seja minorado o valor arbitrado como condenação em danos morais. Para efeitos de prequestionamento, requer expressa manifestação deste Colegiado quanto à violação dos dispositivos constitucionais violados na sentença ora atacada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 70563761, nas quais a recorrida afirma que o vídeo compartilhado pela Recorrente é uma distorção intencional do ocorrido, e em nenhum momento se verifica a intenção de querer destruir ou atacar Michelle Bolsonaro por parte da Recorrida, tampouco ocasionar em uma ameaça de morte. Ressalta que tal interpretação e difusão dessa informação falsa é um ilícito decorrente do abuso do direito à liberdade de expressão e de uma interpretação distorcida da imunidade material da recorrente. Destaca que o que se viu foi a Recorrente transformar frases soltas e fora de contexto para afirmar que a Recorrida estaria ameaçando de morte Michelle Bolsonaro e publicar essa distorção em sua rede social, na qual possui milhares de seguidores. Alega que os resultados dessa publicação acarretaram uma avalanche de xingamentos e ameaças à recorrida, causando profundo abalo e medo. Defende que recorrente adotou uma conhecida estratégia da propagação de notícias falsas (fake news), qual seja, o recorte de frases chaves fora do contexto, com a intenção de causar impacto e inúmeras formas de interpretação. Requer o improvimento do recurso e a condenação da Recorrente ao pagamento da multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por decorrência da manutenção da postagem na rede social X pelo prazo de 04 dias.
5. Em suas razões recursais (ID 70563508), a autora, ora recorrente, afirma que a liberdade de expressão não é absoluta e que o Poder Judiciário tem sido atento para a reprovação daqueles que exercem esse direito de forma abusiva. Alega que é preciso diferenciar as pessoas comuns, com menor grau de visibilidade, daquelas figuras públicas que contam com milhões e milhões de visualizações nas suas redes sociais. Defende que, se a condenação na primeira instância no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pode ser adequada para um cidadão comum, para uma Senadora da República, tais valores não afetam em nada a sua conduta, não separam adequadamente o dano, e não servem para desincentivar a conduta reconhecida como reprovável. Aponta que a situação trouxe dano e abalo para a Autora, que recebeu inúmeros xingamentos e até mesmo ameaças. Ao final, requer: a) reforma da sentença no sentido de majorar o valor indenizatório ao montante requerido na exordial, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) alternativamente, reforma da sentença no sentido de majorar o valor indenizatório em montante superior aquele definido na sentença, qual seja, valor acima de R$ 7.000,00 (sete mil reais); e c) para fins de prequestionamento, análise da violação do direito à indenização previsto na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o.
6. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
7. Sem contrarrazões (ID 70563763).
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em sabe se houve violação de algum atributo da personalidade da autora em razão da publicação em rede social vinculada à parte ré.
III. Razões de decidir
9. Dentre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal encontram-se a liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV) - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato – e de imprensa (art. 5o, incisos IX e XIV) - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença e é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
10. Não obstante, o texto constitucional resguarda a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5o, X).
11. No caso dos autos, verifica-se que a fala da autora ocorrida durante a transmissão ao vivo (live), objeto de crítica da ré, teve o seguinte teor: “(...) e por último, eu vou fazer uma... muita gente falou aí: “Ah, como assim a Michele é inteligente?” Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas... e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar hoje com o povo no Brasil, sejamos objetivos, claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor que o Bolsonaro. O único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michele é o fato dela ser mulher, pois eles são estruturalmente misóginos, mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática, isso vai deixar de ser um problema. Então, prestemos a atenção nessa figura, não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista, nem pra fazer o que eu acho que o país precisa, obviamente que não, mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e quiçá, de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça.” (ID, 70563498) (grifo nosso)
12. A ré, por sua vez, publicou o seguinte em sua rede social X: “Pera aí. Querem destruir a minha amiga Michelle Bolsonaro politicamente e ‘quiçá de outras formas’. Que formas seriam essas? Isso é uma ameaça de morte? Mas não era esse o povo do amor? Amor nada, é puro ódio. Não adianta tentarem calar ou ameaçar de morte Michelle Bolsonaro. Ela é uma mulher de Deus, fiel aos seus princípios e toca o coração das pessoas porque fala a verdade. Isso não pode ficar impune. Os participantes dessa live precisam explicar o que quiseram dizer com ‘quiçá de outro jeito’. Eu vou acompanhar este episódio de perto. A minha amiga Michelle não está sozinha”. (ID 70563489, pág. 3)
13. Nesse contexto, verifica-se que a ré: a) não imputou à autora fatos inverídicos, pois questionou a autora acerca de expressão por ela mesmo utilizada - se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente e quiçá, de outras formas - e b) não imputou à autora a prática de crimes, pois a questionou acerca do alcance da referida expressão, não atribuindo à autora a conduta de ameaça de morte.
14. Ressalta-se que não há nos autos o conteúdo completo da postagem da ré, de modo que não restou comprovado o teor do vídeo que acompanhava o post. De todo modo, a expressão questionada “destruir ela politicamente e quiçá, de outras formas” foi, de fato, proferida pela autora e o seu complemento, que segundo a narrativa autoral teria sido suprimido do vídeo na postagem da ré - de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível – não esclarece, por completo, a expressão utilizada, pois cita apenas um outro exemplo, abrindo, em tese, margem para discussão, questionamento e interpretação acerca da expressão utilizada pela autora.
15. Não há, portanto, profunda diferença entre a declaração da autora e o questionamento realizado pela ré em sua postagem. É de se dizer, trata-se de diferentes formas de interpretação da fala da requerente, típicas do debate político, não restando demonstrada a intenção da ré de difamar ou de veicular fato inverídico sobre a autora.
16. Não se verifica na postagem da ré qualquer ofensa aos atributos da personalidade da autora, restando ausente qualquer palavra ou expressão difamatória, atribuição de crime ou mesmo descrição de fatos sabidamente falsos por parte da ré.
17. Não bastasse, não restou demonstrada a incitação, por parte da parte ré, de qualquer conduta ilícita contra à autora, de modo que, caso haja abuso do direito de manifestação por parte de algum cidadão, deve a ofendida buscar a reparação contra o próprio indivíduo.
18. Desse modo, a postagem em rede social não destoou do direito à liberdade de expressão, razão pela qual, os questionamentos, ainda que duros, não caracterizam opinião com juízo depreciativo sobre a personalidade da autora apto a lhe causar ofensa à sua honra ou imagem. Assim, não se verifica, no caso dos autos, os alegados danos morais sofridos pela autora.
19. Nesse sentido: Acórdão 1070540, 0028666-80.2016.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2018, publicado no DJe: 05/02/2018.
20. Por fim, incide sobre o caso a imunidade parlamentar da ré, garantida pelo art. 53, da Constituição Federal, in verbis: Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
21. A referida inviolabilidade se aplica ao conteúdo de postagens sociais, quando essas se vinculam ao desempenho do mandato. No caso, o embate de ideias e o debate acerca da interpretação sobre as expressões utilizadas pela autora, que se encontra em posição de antagonismo ideológico à ré, caracteriza atividade relacionada ao desempenho do mandato e, portanto, abrigada pela cláusula de inviolabilidade constitucional.
22. Nesse sentido, confiram-se julgados do Supremo Tribunal Federal: DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. DISCURSO. MANIFESTAÇÕES PRODUZIDAS EM ANTAGONISMO POLÍTICO REGIONAL. EXERCÍCIO DO MANDATO. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A cláusula da inviolabilidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal se qualifica como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a natureza delituosa. 2. Encontrando-se a manifestação do agravado relacionada, como na espécie, com o exercício do mandato, em contexto de embate político entre as partes, a imunidade material dos parlamentares abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais. Precedentes. 3. Eventual excesso contido na manifestação do agravado poderá ser apreciado pela Casa Legislativa respectiva. (...) (Pet 9128 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024); (...) 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. (...) (RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015) e PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. OPINIÃO, EM TESE, OFENSIVA, MANIFESTADA POR PARLAMENTAR NAS REDES SOCIAIS. ATO PROPTER OFFICIO. IMUNIDADE MATERIAL CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. (a) A garantia constitucional da imunidade material protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela (prática in officio e propter officium, respectivamente). (b) O âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros: i) quando em causa opiniões, ainda que consideradas ofensivas, manifestadas no recinto do Parlamento, referida imunidade assume, em regra, contornos absolutos, revelando intangibilidade para fins de responsabilização civil ou penal; e ii) quando em causa opiniões consideradas ofensivas, manifestadas fora do Parlamento, o reconhecimento da imunidade submete-se a uma condicionante, qual seja: a presença de nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140867, Redator p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 4/5/2001; INQ 1.958, Redator p/ acórdão Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 18/2/2005; RE 463671-AgR, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 3/8/2007; RE 210917, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2001; Inq 1024-QO, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005). 3. In casu, (a) as declarações foram veiculadas na conta do Deputado Federal no Twitter, portanto, fora do recinto do Parlamento; (b) Fundamental perquirir, portanto, se as afirmações feitas pelo parlamentar revelam nexo com o exercício do mandato, consubstanciado em teor de crítica política, referindo-se a fatos que estejam sob debate público, em suma, a qualquer tema de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática; (c) Afigura-se nítido, da leitura da Queixa-Crime, o teor político da manifestação do Parlamentar, voltada a reforçar sua opinião a respeito da posição política das pessoas que menciona em seu pronunciamento, evidenciando-se, assim, o cenário de antagonismo ideológico que serviu de palco para tais manifestações. (d) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República considerou que “não há duvida de que a opinião externada pelo parlamentar em questão guarda pertinência com o exercício do seu mandato, pois, mesmo que proferida de forma rude e desairosa, expressa seu posicionamento político contrastante em relação ao grupo de pessoas mencionada na postagem”. (f) Dessa forma, na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos legis, constata-se que os fatos narrados na inicial da presente Queixa-Crime estão relacionados às funções desempenhadas pelo Querelado e foram praticados no exercício do mandato, razão pela qual incide a imunidade parlamentar, a excluir a tipicidade da conduta. (...) (Pet 8630 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020).
23. A reforma da sentença, portanto, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
24. Recurso da ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, IV, IX, X, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF: Pet 9128 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024; RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015 e Pet 8630 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020. TJDFT: Acórdão 1070540, 0028666-80.2016.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2018, publicado no DJe: 05/02/2018.